Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717061-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido aplicação de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GIOVANNI TAQUETTE DALVI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF (ID 123286042dos autos de origem), que, na ação anulatória de negócio jurídico (processo no 0715197-13.2022.8.07.0001), movida em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar as cobranças relacionadas à cédula de crédito bancário de no a22b603f-53f3-4cea-afc1-238b51278b3e (Código do Convênio no 013579 - ID 35692891). Confira-se o teor da r. decisão: “(...) Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Giovanni Taquete Dalvi (“Autor”) em desfavor de Banco Santander S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) foi procurado por pessoas que se diziam representantes da empresa Autibank Pagamentos S.A., as quais lhe ofereceram uma proposta de investimento no mercado financeiro com recursos de empréstimo que seria tomado com o réu; (ii) a referida empresa possuía os seus dados pessoais e informações bancárias, como margem de crédito com o réu, sem que tenha autorizado o seu fornecimento; (iii) seguindo orientações, contraiu empréstimo com o réu e transferiu a totalidade do valor recebido para a conta da Autibank Pagamentos S.A. 3. Assevera que: (i) os contratos firmados com a Autibank Pagamentos S.A. e com o réu guardam relação de acessoriedade; (ii) o réu responde objetivamente pela fraude de que foi vítima, pois contribuiu para a sua ocorrência; (iii) o réu deve ressarcir as parcelas que foram descontadas em razão do empréstimo fraudulento. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: (iii) seja concedida a medida liminar para determinar ao BANCO RÉU que se abstenha de promover a cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento contraído e descontado mensalmente do contracheque do REQUERENTE, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo; (id. 123163705 – p. 14). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 80.000,00. 6. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 7. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Colhe-se do incipiente acervo probatório que, em 21.09.2021, uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 67.876,75 foi emitida em nome do autor, em favor do réu (id. 123163708). 15. Em 24.09.2021, o autor firmou contrato com a pessoa jurídica Autibank Pagamentos S.A., por meio do qual se comprometeu a lhe transferir a quantia líquida recebida, de R$ 65.000,00 (id. 123163709). 16. Em troca, a contratada deveria assumir o pagamento das parcelas da operação realizada com o réu, bem como conceder ao autor uma “bonificação” de R$ 8.580,00. 17. O autor realizou a transferência da quantia de R$ 65.000,00 para uma conta da Autibank Pagamentos S.A. em 24.09.2021 (id. 123163710), a fim de dar cumprimento à obrigação contratualmente assumida. 18. Embora os documentos juntados com a inicial tragam fortes indícios de fraude perpetrada pela Autibank Pagamentos S.A., não é possível divisar, ao menos por ora, falha no serviço prestado pelo réu. 19. Portanto, diante da manifesta necessidade de dilação probatória, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito do autor. 20. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 21. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 22. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 23. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 24. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 25. Intimem-se. (...)” Inicialmente, o agravante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, visto que alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, a nulidade do contrato de empréstimo consignado (CCB no a22b603f-53f3-4cea-afc1-238b51278b3e), firmado junto à instituição financeira agravada. Afirma, para tanto, que foi aliciado por pessoas vinculadas ao banco agravado, as quais possuíam suas informações e dados bancários, “mediante intensa propaganda e oferta que supostamente apresentava alto sucesso e retorno financeiro garantido para que firmasse o referido contrato”. Todavia, na realidade, fora vítima de estelionato praticado por pessoas vinculadas a suposta “pirâmide financeira”, a qual foi amplamente noticiada na mídia. Alega que “a responsabilidade pela fraude praticada contra o AGRAVANTE é definitivamente do BANCO AGRAVADO, pois forneceu informações acerca dos dados bancários do CONSUMIDOR para os estelionatários, sem que o AGRAVANTE tenha autorizado e sequer contactado o BANCO SANTANDER. Além disso, o AGRAVANTE jamais solicitou o empréstimo bancário realizado junto ao BANCO AGRAVADO, foram os próprios estelionatários quem solicitaram, tendo sido o CONSUMIDOR procurado pelos prepostos do BANCO SANTANDER já com o contrato pronto para assinatura. Trata-se de fortuito interno ocorrido dentro do BANCO AGRAVADO, pois informações e dados bancários do AGRAVANTE foram disponibilizadas aos estelionatários, fazendo com que o CONSUMIDOR fosse vítima da fraude praticada. A ilegalidade do negócio praticado pelo BANCO AGRAVADO é inquestionável, pois constitui “pirâmide financeira”, vedada pelo ordenamento jurídico, como se infere da Lei no 1.521/51, que dispõe sobre os crimes contra a economia popular, bem como dos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil que estabelecem como nulos os negócios jurídicos com objeto ilícito, tal como o contrato de financiamento sub judice”. Outrossim, destaca que “a resolução no 3.954/2001 do Banco Central Do Brasil (legislação aplicável à matéria) traz a previsão clara e inequívoca de que a instituição bancária assume inteiramente a responsabilidade pelos atendimentos prestados por seus correspondentes, o que também evidencia a responsabilidade do BANCO AGRAVADO no caso concreto. Dessa forma, o negócio jurídico celebrado pelas PARTES é nulo, por ter como objeto a prática de ato ilícito (estelionato). De toda forma, a súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece expressamente que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes vítimas de fraudes praticadas por terceiros.” Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado ao banco agravado que não efetue quaisquer cobranças em relação ao referido contrato, até a solução judicial da causa, o que pretende ser confirmado quando do julgamento de mérito. A gratuidade de justiça ao agravante foi indeferida pela decisão de ID 35879507. Preparo devidamente recolhido (ID 36278675). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo devidamente recolhido (ID 36336288), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em uma análise rasa do feito na origem, próprio deste momento processual, não se verifica que a alegada nulidade do contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário no a22b603f-53f3-4cea-afc1-238b51278b3e - ID 35692891), a ponto de determinar que a instituição bancária seja impedida de exercer seu direito de cobrar os valores previstos contratualmente. Não é possível perceber, nesse momento processual, qualquer violação à vontade do autor em contratar tal empréstimo, em especial porque, consoante narrado pela própria parte na petição inicial, o valor do crédito pactuado fora depositado em sua conta corrente junto ao Banco Itaú (ID 123163705 dos autos de origem) Ademais, conforme igualmente informado pelo autor, “no mesmo dia em que o REQUERENTE recebeu o valor do empréstimo consignado em sua conta, transferiu imediatamente a integralidade da quantia para a EMPRESA AUTIBANK PAGAMENTOS S.A.”, o que aponta para o fato de que, ao menos em princípio, não se verifica a influência, anuência ou mesmo a ciência da instituição financeira agravada no negócio reputado fraudulento ocorrido entre o autor e a empresa supostamente autora do estelionato. Com efeito, tanto quanto demonstrado até o momento, o crédito oriundo da negociação com o agravado no contrato objeto de anulação na origem teve a destinação que escolheu o ora agravante, não se verificando dos elementos trazidos junto à exordial, qualquer interdependência entre a pactuação do empréstimo consignado com o Banco agravado e aquela negociação por meio de contrato particular de “negociação de dívida” firmada entre o agravante e a outra empresa de pagamentos (ID 123163709 dos autos de origem). Não havendo, gize-se, em uma perspectiva possível a partir deste momento processual, indícios de participação do banco agravado na suposta conduta ilícita aparentemente perpetrado pelos intermediadores em ludibriar o agravante com a novel contratação, não se demonstra possível ou razoável suspender a cobrança oriunda daquele contrato, imputando àquele os ônus de escolhas feita individualmente pelo agravante, sobretudo quando demonstrado nos autos que o crédito contratado fora efetivamente depositado junto à conta corrente do autor agravante, que dele dispôs sem qualquer condicionante pela instituição financeira. Por derradeiro, condigno que a concessão de tutelas de urgência em outros feitos não vinculam a apreciação independente dos elementos postos nestes autos e no feito em trâmite na origem, sobretudo porquanto outros precedentes derivam da apreciação de outros cadernos processuais e de situações que, embora assemelhadas, podem ter contido outra instrução probatória ou outras nuances fáticas que distinguem daquelas expressas alhures. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator